Tribunal: STF
Processo: AO 642
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DA MAGISTRATURA
FEDERAL. VENCIMENTO COMPLEMENTAR OU PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O CÁLCULO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
                É competente o Supremo Tribunal Federal para julgar
 ação que
disponha sobre matéria de interesse privativo de toda a magistratura,
 nos termos
do art. 102, I, n da Constituição Federal.
               Não incide a verba de representação sobre a
 integralidade dos
vencimentos dos magistrados. Resolução administrativa desta Corte,
 adotada na
Sessão Administrativa realizada a 10.02.1993, no Processo nº 17.862-4.
               Precedentes: Ação Originárias nºs 679, 707, 724, Rel.
 Min. Ilmar
Galvão e 710, Rel. Min. Ellen Gracie.
               Segurança denegada.